Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700834-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: LEONARDO AUGUSTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0725237-82.2021.8.07.0003) ajuizada em desfavor de LEONARDO AUGUSTO. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da credora pois, conforme explicitado no site do CNJ, trata-se de verdadeira quebra de sigilo, medida deveras invasiva e, portanto, instrumento a ser utilizado com proporcionalidade e de maneira devidamente fundamentada e provada pela parte interessa, para casos específicos, conforme jurisprudência infra do STJ e do TJDFT: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se,nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) E TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA DEFERIDA E CUMPRIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA FUNDAMENTAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SECURITIZADORAS E FINTECHS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de imposição de restrição de trânsito e locomoção sobre o veículo objeto da lide; expedição de ofício ao DETRAN para transferir para o nome do executado os débitos e multas, inclusive pontuações; expedição de ofícios aos bancos nos quais mantidas contas pelo executado para apresentar extrato de movimentação, bem como às securitizadoras de crédito/fintechs para informação sobre ativos. 2. Embora admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada. 3. A medida de restrição de circulação de automóvel, via RENAJUD se mostra legítima quando voltada a impedir o acúmulo de multas e outros débitos sobre o bem objeto da lide, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. A requisição de informações do devedor junto a fintechs e securitizadoras pressupõe a demonstração de vínculo com as referidas instituições, mormente se considerado que os bancos digitais já são alcançados pela pesquisa regular via SISBAJUD. 5. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito - circunstância não evidenciada no particular. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348583, 07076696220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Por fim, ainda conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, inclusive o SISBAJUD e o INFOJUD, ambos infrutíferos, não tendo restado evidência da existência de patrimônio. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. (ID 144973841.) – g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão para seja realizada pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER visando identificar bens e ativos devedor. Em suas razões, argumenta que a pesquisa de bens pela ferramenta SNIPER se revela medida de efetivação da justiça na busca da rápida solução dos litígios judicializados, motivo pelo qual ao pesquisar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, a medida não constitui quebra de sigilo, pois prevalece o interesse público sobre o privado. Defende que “a realização de pesquisa de bens pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, medida que se impõe o deferimento da pesquisa requerida”. Sustenta, ainda, que “processo de execução se desenvolve no interesse do credor que, diante da inadimplência do devedor, vê-se obrigado a se socorrer do Poder Judiciário para ver satisfeito o seu crédito”. (ID 42729711 - Pág. 4.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido. (ID 42729712.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 14:29:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador